Tribunal: TJDFT
Processo: 0739195-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739195-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711841-51.2025.8.07.0018 – id 247769720) que indeferiu tutela de urgência consistente na sua inscrição, independentemente do critério etário, no concurso público para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças - QBMG-1, do CBMDF, regido pelo Edital 1/25. Informa que foi impedida de inscrever-se por ter completado 29 anos de idade em 20/05/25, dois meses antes da publicação do edital, que estabelece o limite etário de 28 anos. Alega, em suma, que a restrição é arbitrária, desproporcional e sem justificativa técnica, sobretudo considerando que outras carreiras militares aceitam candidatos com até 35 anos de idade, além de a cláusula editalícia não atender aos critérios estabelecidos pelo STF 683 e à tese firmada no RE para o Tema 646, que exigem justificativa técnica para limitação etária em concursos públicos, sustentando que não há diferença funcional ou fisiológica entre uma candidata com 28 anos e outra com 29, e que o atraso na publicação do edital — originalmente previsto para 2024 — frustrou sua legítima expectativa, pois se preparou intensamente para o certame, rescindindo seu último vínculo empregatício para dedicar-se exclusivamente aos estudos. Acrescenta que a limitação etária afronta os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Aponta perigo de dano na proximidade do encerramento das inscrições – 13/10/25. Requer a tutela de urgência para autorizar sua inscrição e participação em todas as etapas subsequentes do certame. 2. A limitação de idade, com base nas peculiaridades do cargo, não ofende a Constituição Federal (STF 683; RE 654.175; STJ, AgRg no RMS 41.515). A idade limite para o ingresso no cargo de Soldado do CBMDF, a ser apurada na data da inscrição no concurso, é de 28 anos. Confira-se, a propósito, julgado do STF: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO PARA O CARGO DE ASPIRANTE. OFICIAL MÉDICO CARDIOLOGISTA. QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 7.479/86 E NO EDITAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base no Tema 646 da repercussão geral, nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a tese fixada no Tema 646 da repercussão geral, considerando-se o argumento do Recorrente de que não é razoável a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público para o cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (...). 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 4. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1.504.186 AgR, julgado em 2025). Conforme preâmbulo do Edital 1/25, que rege o concurso (id 247753083 – autos principais), as vagas serão providas nos termos das “Leis Federais nos 7.479/1986, 8.255/1991, 12.086/2009 e suas respectivas alterações posteriores e regulamentos; da Lei Distrital no 4.949/2012 e alterações posteriores” É clara a previsão da Lei 7.479/86 (Estatuto do CBMDF) quanto ao limite de 28 anos de idade: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o. A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. “ O período de inscrição para a fase inicial do concurso, previsto no item 8 do anexo V (id 247753083), é de 17/09/25 a 13/10/25. Quando aberta a inscrição, a agravante já tinha 29 anos e 4 meses de idade, ou seja, já havia superado o limite etário legal. Portanto, não constato, em princípio, o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator